Tribunal: TJPA
Processo: 0810430-92.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810430-92.2021.8.14.0028

APELANTE: EDMILSON FERREIRA DA SILVA, EDILUCIA MELO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. FIANÇA. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. SÚMULA 247/STJ. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito empresarial, reconhecendo a suficiência da documentação apresentada para comprovação do débito e a responsabilidade dos fiadores pela obrigação garantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato bancário acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória; e (ii) estabelecer se subsiste a responsabilidade dos fiadores pelo pagamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 700 do CPC exige apenas prova escrita idônea, sem necessidade de título executivo, para o manejo da ação monitória.

4.

O contrato de abertura de crédito, os documentos da contratação e o demonstrativo de débito permitem identificar a origem da obrigação e o valor cobrado, atendendo aos requisitos legais.

5.

A Súmula 247 do STJ reconhece que o contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui documento hábil para a propositura de ação monitória.

6.

A parte recorrente não demonstrou inconsistências nos documentos apresentados nem causa apta a afastar a exigibilidade da obrigação.

7.

Ausente prova de exoneração da garantia, nulidade contratual ou extinção da obrigação principal, permanece a responsabilidade dos fiadores pelo débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória. 2. A impugnação genérica da documentação apresentada não afasta a higidez da prova escrita. 3. Os fiadores permanecem responsáveis pela obrigação garantida na ausência de causa legal de exoneração da garantia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; STJ, AgInt no AREsp 2000228/MS, Quarta Turma, j. 04.04.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDMILSON FERREIRA DA SILVA e EDILÚCIA MELO DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
, por meio da qual foi reconhecida a higidez da documentação apresentada para comprovação da dívida oriunda de contrato de abertura de crédito empresarial, com a consequente procedência da pretensão monitória deduzida em face dos recorrentes, na condição de fiadores da obrigação principal.

Inicialmente, a instituição financeira ajuizou ação monitória fundada em Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex, alegando que a operação foi celebrada em favor da empresa ESTRELA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., tendo os demandados assumido a posição de fiadores e coobrigados. Sustentou a inadimplência contratual e postulou a constituição de título executivo judicial para cobrança do saldo devedor indicado em demonstrativo de débito que acompanhou a petição inicial.

Sobreveio sentença (ID 24656155) que julgou procedente o pedido inicial, seguida da oposição de embargos de declaração por uma das partes, por meio dos quais foram suscitados pedidos de esclarecimento e integração do pronunciamento judicial anteriormente proferido.

Ao final da instrução, foi proferida nova sentença, por intermédio da qual o Juízo de origem apreciou definitivamente a pretensão monitória, examinando a suficiência dos documentos apresentados para comprovação da obrigação perseguida e a responsabilidade dos recorrentes na condição de garantidores do débito.

Irresignados, os demandados interpuseram recurso de apelação (ID 24656161), sustentando, em síntese, a insuficiência da documentação apresentada para comprovação da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, questionando a aptidão dos demonstrativos de débito e da prova escrita utilizada para embasar a pretensão monitória, bem como defendendo a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos formulados pela instituição financeira.

Por fim, o Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões (ID 24656163), nas quais defendeu a manutenção da sentença recorrida, sustentando a regularidade da documentação contratual e dos demonstrativos acostados aos autos, a adequação da via monitória eleita e a responsabilidade dos recorrentes pelas obrigações assumidas no instrumento de crédito, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Pressupostos de admissibilidade

O
O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

Mérito

A insurgência recursal não comporta acolhimento.

A controvérsia devolvida a
esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência da prova escrita apresentada pela instituição financeira para embasar a ação monitória, bem como da exigibilidade da obrigação imputada aos recorrentes na condição de fiadores da operação de crédito celebrada com a empresa tomadora do financiamento.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é cabível àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia, a entrega de coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Exige-se, portanto, a existência de prova escrita idônea a demonstrar, em juízo de cognição adequada, a plausibilidade da obrigação perseguida, não sendo necessária a apresentação de título executivo judicial ou extrajudicial.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira instruiu a demanda com o contrato de abertura de crédito que originou a obrigação, os documentos correlatos à contratação, o demonstrativo do débito e os elementos destinados a evidenciar a evolução da dívida. Trata-se de conjunto documental que, em princípio, permite identificar a origem da obrigação, os sujeitos envolvidos na relação contratual e o montante cuja cobrança se pretende, atendendo à finalidade probatória exigida para o manejo da ação monitória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial a Súmula 247, encontra-se consolidada no sentido de que contratos bancários acompanhados dos respectivos demonstrativos de débito constituem documentos aptos a amparar a pretensão monitória. Isso porque a via monitória não se destina à execução de obrigação previamente revestida de força executiva, mas à formação judicial do título executivo a partir de prova escrita que revele, com razoável grau de consistência, a existência do crédito afirmado pelo demandante.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. DOCUMENTOS HÁBEIS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa demandada em ação monitória ajuizada por instituição financeira com base em contrato de abertura de conta e documentos bancários comprobatórios de dívida no valor de R$ 152.171,53. Sentença de procedência que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os documentos juntados à inicial (contrato de abertura de conta, extratos e demonstrativo de débito) são suficientes para embasar a constituição de título executivo judicial em ação monitória e se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de outras provas.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, em especial a Súmula 247, admite a propositura de ação monitória com base em contrato de abertura de crédito e demonstrativo de débito, desde que acompanhados de prova escrita que evidencie a dívida. Os documentos apresentados pelo banco (contrato assinado, cartão de assinaturas, extratos e demonstrativo atualizado) atendem aos requisitos legais do art. 700 do CPC, formando juízo de verossimilhança sobre a existência do crédito. Os embargos ofertados pela parte ré limitaram-se a negativa genérica da relação contratual, sem apresentar prova contrária ou indícios de vício nos documentos apresentados. A alegação de necessidade de produção probatória ampla não se sustenta diante da suficiência da prova documental juntada aos autos.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12%, com suspensão da exigibilidade pela gratuidade deferida.

Tese de julgamento: “ 1. O contrato de abertura de conta corrente empresarial, acompanhado de extratos e demonstrativo de débito, constitui prova escrita suficiente à propositura de ação monitória.

2. A negativa genérica da relação contratual, desacompanhada de contraprova, é insuficiente para afastar a presunção de veracidade da prova documental apresentada pelo credor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 487, I e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ, AgInt no AREsp 2127397/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.313.801/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 01.07.2019. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08581865420218140301 27534945, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

As alegações recursais voltadas à suposta insuficiência da documentação apresentada não se mostram aptas a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Isso porque a parte apelante não demonstrou, de forma específica, a existência de inconsistências materiais nos documentos juntados, tampouco apontou divergências objetivas entre os valores indicados no demonstrativo de débito e aqueles efetivamente decorrentes da relação contratual. Também não houve demonstração de qualquer vício capaz de comprometer a validade da contratação ou de afastar a exigibilidade da obrigação assumida.

Cumpre destacar que os recorrentes figuram no negócio jurídico na condição de fiadores, tendo assumido obrigação acessória destinada a garantir o cumprimento das obrigações assumidas pela devedora principal. Ausente prova de exoneração da garantia, extinção da obrigação principal, nulidade contratual ou qualquer outra causa juridicamente apta a afastar a responsabilidade assumida, subsiste a legitimidade da cobrança direcionada aos garantidores.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA APRESENTADA. SUFICIÊNCIA. SÚMULA 247/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3.
"O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória" (Súmula 247/STJ). 4. No caso, o Tribunal de origem verificou que a prova escrita apresentada pelo autor (contrato de abertura de crédito em conta corrente, extratos bancários do período da dívida e planilhas com evolução do débito) é suficiente para embasar o pleito monitório, sendo desnecessária a juntada de extratos dos últimos dez anos e contratos anteriores firmados pelas partes.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2000228 MS 2021/0323424-4, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022) (grifo nosso)

PROCESSO Nº: 0836539-32.2023.8.14.0301 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTE: RAFAEL BRAGA DE LIMA

ADVOGADO: LUANA CALDAS BRASIL

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES e EDSON ROSAS JUNIOR RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: agravo interno em apelação cível. Ação monitória. Decisão monocrática. Ausência de violação à colegialidade. Art. 932, iv, do cpc e art. 133 do ritjpa. Prova escrita sem eficácia de título executivo. Suficiência documental. Súmula 247/stj. Inexistência de litispendência. Aplicação do cdc. Inocorrência de cláusulas abusivas. Justiça gratuita deferida. Agravo interno desprovido.

I. Síntese fática

1. Agravo interno interposto por Rafael Braga de Lima contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação apenas para conceder a gratuidade da justiça, mantendo, no mais, a sentença de procedência da ação monitória ajuizada por Banco Bradesco S/A.

2. O agravante alega: (i) violação à colegialidade; (ii) inadequação da via eleita (entendendo cabível execução e não monitória); (iii) ausência de documentos essenciais; (iv) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (v) litispendência com ação executiva anterior.

3. O banco agravado, em contrarrazões, defende a regularidade da decisão monocrática, a suficiência da prova escrita, a inexistência de litispendência e a aplicação da Súmula 247 do STJ, requerendo o desprovimento do recurso e aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

II. Fundamentação

4. A decisão monocrática foi proferida em estrita observância ao art. 932, IV, do CPC e ao art. 133 do Regimento Interno do TJPA, que autorizam o relator a julgar monocraticamente quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência do STJ ou do próprio Tribunal. Assim, inexiste violação ao princípio da colegialidade, já que o controle colegiado é assegurado pelo próprio agravo interno.

5. No mérito, a ação monitória é cabível sempre que o autor apresentar prova escrita sem eficácia de título executivo, suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, conforme o art. 700 do CPC.

6. O documento denominado “Comprovante de Operação de Reorganização Financeira”, acompanhado da respectiva planilha de débito, constitui prova escrita idônea, de acordo com o entendimento consolidado na Súmula 247/STJ (“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”).

7. A alegação de ausência de documentos essenciais não prospera, pois não se exige, na via monitória, o título executivo completo, mas apenas prova documental suficiente à formação do juízo de probabilidade.

8. A litispendência igualmente não se verifica, haja vista a distinção de contratos e causas de pedir — a execução anterior refere-se a cédula de crédito bancário distinta, inexistindo identidade de ações (CPC, art. 337, §3º).

9. Quanto à aplicação do CDC, não foram demonstradas cláusulas abusivas ou cobrança indevida, tampouco foi apresentada impugnação detalhada de valores conforme exige o art. 917, § 3º, do CPC, o que inviabiliza a revisão pretendida.

10. O deferimento da justiça gratuita foi corretamente reconhecido na decisão monocrática, diante da comprovação documental e da omissão da sentença sobre o pedido, em consonância com o art. 98 do CPC.

11. O agravo interno, portanto, não traz elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir teses já apreciadas.

12. Quanto à multa do art. 1.021, §4º, do CPC, deixa-se de aplicá-la por não se tratar de recurso manifestamente protelatório.

III. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que reconheceu o direito à gratuidade da justiça e confirmou a procedência da ação monitória.

Tese de julgamento: 1. Não há violação à colegialidade quando a decisão monocrática se fundamenta em entendimento pacificado, conforme art. 932, IV, do CPC e art. 133 do RITJPA. 2. O “comprovante de reorganização financeira” e a planilha de débito são documentos aptos a embasar a ação monitória (Súmula 247/STJ). 3. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido; inexistente um desses elementos, não há repetição de ações. 4. A concessão da gratuidade da justiça pode ser reconhecida em grau recursal se comprovada a hipossuficiência.

Dispositivos citados: CPC, arts. 98, 99, 700, 917, §3º, 932, IV, 1.021, §4º; art. 133 do RITJPA; Súmula 247/STJ. Jurisprudência aplicada: STJ, AgInt no REsp 1.365.775/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.433.501/PR. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08365393220238140301 32301593, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/12/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Não se desconhece a existência de precedentes que reconhecem a improcedência de ações monitórias quando a documentação apresentada se revela incapaz de demonstrar a origem, a liquidez mínima ou a exigibilidade da obrigação. Todavia, tais hipóteses pressupõem a efetiva constatação de insuficiência probatória ou de inconsistências relevantes entre os documentos que instruem a demanda, circunstâncias que não se verificam na espécie. Ao contrário, os elementos constantes dos autos permitem identificar a relação jurídica subjacente e o crédito cuja satisfação é pretendida pela instituição financeira.

Desse modo, não se evidencia qualquer erro de julgamento na sentença recorrida. O pronunciamento judicial observou adequadamente o regime jurídico da ação monitória, examinou a documentação produzida pelas partes e concluiu, de forma compatível com a prova dos autos e com a orientação jurisprudencial dominante, pela procedência da pretensão deduzida pela instituição financeira.

Diante desse cenário, inexistindo elementos capazes de desconstituir a prova escrita que instrui a demanda ou de afastar a responsabilidade assumida pelos recorrentes, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Por tais razões, voto pelo conhecimento da apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento, preservando-se integralmente a sentença recorrida.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da Apelação Cível e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando que o recurso foi integralmente desprovido e que houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida nesta instância, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em favor da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o percentual arbitrado na origem, ressalvada eventual suspensão de exigibilidade em relação ao beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026